Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707184-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A (apelante) acerca do pedido de não conhecimento do recurso ventilado em contrarrazões (ID. 13933671 - Pág. 8). Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora